Tribunal: TJDFT
Processo: 0703852-90.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0703852-90.2022.8.07.0020 AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: C. L. P. G. D. M. REPRESENTANTE LEGAL: DANIELE DE LIMA PERDOMO DESPACHO GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta deficiência na prestação jurisdicional. Assevera que a matéria foi prequestionada, aduzindo a inaplicabilidade dos enunciados 211 e 282 das Súmulas do STJ e STF, respectivamente. Aduz, ainda, que a tese recursal não exige o reexame de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004